Tribunal: TJDFT
Processo: 0714426-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714426-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP AGRAVADA: AMANDA QUEIROZ DE ALMEIDA GUIMARAES DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal e Outro contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID no 58025032). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Após, remetam os autos ao Ministério Público. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 16 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO